Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-61.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001643-61.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO MIGUEL GOMES - CPF: 022.653.093-03 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA - CPF: 635.192.245-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FUTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NÃO OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES LEGAIS DO RECONHECIMENTO PESSOAL E AUSÊNCIA DA FOTOGRAFIA– PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – VÍTIMA NÃO OUVIDA, DIRETAMENTE, NA FASE INQUISITORIAL –

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NO HOSPITAL –

NÃO LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA PARA PRESTAR DEPOIMENTO EM JUÍZO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE DO INQUÉRITO SEM AS FORMALIDADES LEGAIS – ELEMENTO DE PROVA NÃO SEGURO PARA ESTABELECER AUTORIA – NOVO ENTENDIMENTO DO STJ – FRAGILIDADE E INCONSISTÊNCIA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.

“O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”
(STJ, HC nº 652.284/SC)

“A

fragilidade e inconsistência do reconhecimento fotográfico

realizado desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, NU 1009733-29.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001643-61.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
PARANATINGA

RECORRENTE(S):

RAIMUNDO MIGUEL GOMES

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO MIGUEL GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação penal (NU 0001990-47.2019.8.11.0044), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 74914468– fls. 1/8).

O recorrente sustenta que: 1)
“não consta nos autos depoimento da vítima, somente relatos trazidos pelos policiais”
; 2) não foram observadas as diretrizes legais do reconhecimento pessoal e a fotografia apresentada pelos policiais para a vítima não foi juntada aos autos.

Pede o provimento para que seja despronunciado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, afastada as qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (ID 74914481-fls. 1/7).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento (ID 74914485-fls. 1/8).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 74914486- fls.1).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio duplamente qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. 1) Pretendida impronúncia por insuficiência de provas. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos, satisfazendo a prescrição do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. 2) Almejado afastamento das qualificadoras. Improcedência. Conjunto probatório que indica ser possível a configuração das qualificadoras. Análise valorativa das provas que compete ao Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que sejam mantidos intactos os termos da pronúncia.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 81082992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 23h00, em estabelecimento comercial, denominado "Bar do Maguila", localizado na rua Santa Catarina, bairro Vila Nova, no município de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado RAIMUNDO MIGUEL GOMES, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, tentou matar o Sr. Joaquim Pereira de Souza, apenas não consumando o crime por circunstância alheia a sua vontade do agente vez que a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e segurar a referida arma branca.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado, por motivo fútil, com o intento homicida, de posse de uma arma branca, do tipo faca, desferiu vários golpes com o referido instrumento em face do ofendido Joaquim Pereira de Souza, que estava de costas, apenas não consumando o crime, por circunstância alheia a sua vontade, vez que a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e segurar a referida arma branca, conforme consta no boletim de ocorrência nº 2019.241204 de fls. 07 e relatório de investigação de fls. 13/14. Na sequência, a equipe da Polícia Militar prendeu o denunciado em flagrante delito e, em seguida, diligenciou até o hospital de Gaúcha do Norte-MT de posse de fotografias de Raimundo Miguel Gomes, oportunidade em que a vítima reconheceu o denunciado como sendo o autor dos fatos, conforme conta no termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl. 16.

A qualificadora do motivo fútil está presente uma vez que o denunciado Raimundo Miguel Gomes tentou matar o Sr. Joaquim Pereira de Souza em razão de discussão anterior e estado de embriaguez e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto este fora atingido de surpresa, no momento em que estava de costas para o seu agressor.[...].”
(Ludmilla Evelin de Faria Sant’ana Cardoso, promotora de Justiça – ID 74912487- fls.28/30)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]. Quanto aos indícios de autoria, entendo que estes se fazem presentes pelas provas colacionadas aos autos e pelos relatos das testemunhas ouvidas na fase judicial.

O réu RAIMUNDO MIGUEL GOMES relatou judicialmente que [...].

Acontece que a negativa do réu encontra-se desassociada das demais provas constantes nos autos. Isto porque, as testemunhas foram uníssonas em relatar que a vitima disse ter sido o réu o autor do crime, dizendo explicitamente o seu apelido (“Maraca”), bem como onde ela trabalhava (“Valeu”), o que vai de total encontro as descrições do réu e também disse que o crime apenas não teria se consumado porque conseguiu desarmar o réu. Por fim, as testemunhas ainda relataram que o réu teria confessado a autoria delitiva a elas. Vejamos:

A testemunha MÁRIO SÉRGIO LIMA GOMES, policial militar, relatou em Juízo que [...].

A testemunha LEONARDO ANDRADE ARAÚJO, policial militar, relatou em Juízo que [...].

A testemunha ADIR FERREIRA DE SOUZA, médico, relatou judicialmente que atendeu a vitima Sr.Joaquim Pereira de Souza. Que ela foi lesionada na lombar, na mão esquerda, no pubs e no abdômen. [...].

Assim, diante do teor dos depoimentos testemunhais tenho que estão presentes indícios de autoria, de modo que o réu deve ser pronunciado, conforme preceitua a lei processual penal.[...].

Logo, caberá ao conselho de sentença analisar se é o caso de desclassificação do delito para aquele de lesão corporal, haja vista que não se pode subtrair do Tribunal do Júri, que é o órgão julgador natural para os casos desta natureza, a apreciação do caso, pois, este deve verificar se há animus necandi.

Vale ressaltar que a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Conselho de Sentença.[...].

Diante de todo o exposto, entendo que deve ser o réu efetivamente pronunciado, sendo que não me compete analisar de forma exaustiva as provas atinentes à autoria delitiva, até porque isso acabaria ofendendo a competência natural do Tribunal do Júri para julgar delitos desta natureza.

II – DAS QUALIFICADORAS

Quanto às qualificadoras que foram imputadas ao réu na denúncia, cuja previsão legal encontra-se no parágrafo 2º, incisos II e IV, do art. 121 do Código Penal, entendo que devem ser mantidas neste momento processual, pois tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no destes autos.

Tal assertiva advém ao fato de que o motivo incito no inciso II (fútil) perfaz em razão de o réu ter tentado ceifar a vida da vítima em razão de discussão e embriaguez. Por sua vez, o motivo incito no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) perfaz em razão de o réu ter, supostamente, surpreendido a vitima com golpes de faca enquanto ela estava de costas.[...].

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pronuncio o réu RAIMUNDO MIGUEL GOMES, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, praticado contra a vítima Joaquim Pereira de Souza, a fim de que seja o mesmo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Paranatinga/MT [...].”
(Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito – ID 74914468- fls. 1/8)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no prontuário médico da vítima Joaquim Pereira de Souza (ID 74912486- fls. 5/50), Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 74912484- fls. 25/28), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de

Mário Sergio Lima Gomes e Leonardo Andrade Araújo, policiais militares (ID 74912484- fls.18/20) e o interrogatório de RAIMUNDO MIGUEL GOMES, conhecido por “Maraca ou Cabelo”, recorrente (ID 74912484- fls.30/32).

A vítima Joaquim Pereira de Souza relatou, ainda no Hospital Municipal de Gaúcha do Norte, os policiais militares [Mário Sergio Lima Gomes e Leonardo Andrade Araújo] que o autor das lesões sofridas chamava-se “Maraca” e subscreveu o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Relatório da Investigação nº 156/2019 – ID 74912484- fls. 21/23 e

ID 74912484– fls. 24).

Em Juízo, foram ouvidos Leonardo Andrade de Araújo, Mário Sergio Lima Gomes e Adir Ferreira de Souza, médico plantonista que atendeu a vítima, bem como interrogado RAIMUNDO MIGUEL GOMES
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 74912486- fls.54/56, ID 74914458- fls.1 e Relatório de Mídias – ID 74912488 – fls. 1/2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 13.8.2019, por volta das 23h, próximo ao estabelecimento comercial, denominado "Bar do Maguila", na rua Santa Catarina, bairro Vila Nova, em Gaúcha do Norte/MT, o recorrente

RAIMUNDO MIGUEL GOMES, teria agido com
animus necandi
, ao desferir , de surpresa e pelas costas, vários golpes de faca contra a vítima

Joaquim Pereira de Souza, a qual conseguiu se desvencilhar, segurar a faca e se esconder em

um terreno baldio;

no dia seguinte a vítima foi socorrida por populares

e levada para o hospital Municipal de Gaúcha do Norte, após transferida para o Hospital Regional da Água Boa/MT, onde se submeteu a cirurgia (excerto da denúncia – ID 74912487- fls.28/30 e prontuário médico -ID 74912486- fls. 5/50);

- Mário Sérgio Lima Gomes, policial militar, em ambas as fases da persecução penal, relatou que a guarnição recebeu uma ligação do Hospital Municipal da cidade, em 14.8.2019, informando que uma pessoa havia dado entrada na unidade com várias perfurações no corpo, supostamente feitas por arma branca; deslocaram-se até lá e em conversa com a vítima esta narrou que o crime teria acontecido na noite anterior, entretanto não teria conseguido se deslocar até o hospital, tampouco comunicar alguém, tendo permanecido durante toda a noite escorada em um muro e sido socorrida apenas na manhã seguinte, quando alguém lhe viu e acionou o hospital; que a vítima, também, esclareceu que na noite anterior teve uma briga com a pessoa conhecida por “Maraca”, a qual prestava serviços para a empresa “Valeu”; que “Maraca” teria lhe surpreendido por trás, dando-lhe golpes de faca e, então, o empurrou, momento em que o reconheceu e conseguiu tomar-lhe a faca; expressou, ainda, que, quando recorrente foi abordado negou a autoria delitiva, mas depois admitiu o fato (excerto da sentença – ID 74914468- fls. 1/8 e Relatório de Mídias – ID 74912488 – fls. 1/2);

-

Leonardo Andrade Araújo, policial militar, em Juízo, confirmou que receberam uma ligação do hospital, deslocaram-se até lá e a vítima contou que estava próximo ao bar do “Maguila” e que uma pessoa com o apelido de “Maraca” tinha lhe desferido alguns golpes de faca e que conseguiu tomar a faca e se esconder em um terreno; que apenas no dia seguinte, pela manhã, foi levada até o hospital; que após diligenciaram e localizaram o recorrente indo para o seu trabalho, esse na abordagem negou ter cometido o fato, mas depois admitiu ter sido o autor das facadas; elucidou, ainda, que a faca utilizada foi apreendida com a vítima no hospital (excerto da sentença – ID 74914468- fls. 1/8 e Relatório de Mídias – ID 74912488 – fls. 1/2);

- Adir Ferreira de Souza, médico, afirmou, em Juízo, ter atendido a vítima [Joaquim Pereira de Souza], a qual apresentava lesões na lombar, na mão esquerda, no púbis e no abdômen; que saturou os ferimentos e a encaminhou para o hospital regional de Água Boa/MT porque a lesão do abdômen era grave, perfurou o intestino delgado (excerto da sentença – ID 74914468- fls. 1/8 e Relatório de Mídias – ID 74912488 – fls. 1/2);

-

o recorrente, em ambas as fases da persecução penal, negou a autoria do fato imputado; em Juízo, asseverou que estivera na companhia da vítima uns 30(trinta) dias antes; que, no dia 14.8.2019, o avistou caído ao solo, sendo atendido por uma enfermeira, porquanto passava no local a caminho do trabalho; não sabe dizer por que ela teria lhe incriminado, pois nunca tiveram desentendimento; explicou que de fato é conhecido por “Maraca”, mas haveria outras pessoas com este mesmo apelido na cidade e a vítima pode ter se confundido; que na noite do crime estava em sua casa descansando e não esteve no “Bar do Maguila”

(excerto da sentença – ID 74914468- fls. 1/8 e Relatório de Mídias – ID 74912488 – fls. 1/2).

Dito isso, vejamos.

A vítima Joaquim Pereira de Souza não foi ouvida na fase inquisitorial, mas relatou aos policiais militares [Mário Sérgio Lima Gomes e Leonardo Andrade Araújo] que

o autor dos ferimentos sofridos teria sido o “Maraca” e tivera um desendendimento com o mesmo, no dia anterior, no “Bar do Maquila”.

Após a prisão do recorrente, conhecido por “Maraca”, os policiais militares apresentaram uma fotografia a vítima que o reconheceu como o autor do fato, no entanto essa

“fotografia” não consta dos autos (ID 74912484– fls. 24).

A vítima não foi localizada para colheita do seu depoimento em Juízo, embora o órgão ministerial tenha diligenciado para sua localização, mas não obteve êxito e desistiu de sua oitiva.

O reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquérito, sem as formalidades do art. 226 do CPP, não constitui elemento de prova segura para identificar o agente e estabelecer autoria delitiva. Em outras palavras, o reconhecimento fotográfico serve apenas como prova inicial e deve ser ratificado por reconhecimento pessoal, observadas as diretrizes legais.

A propósito, o novo entendimento do c. STJ:

“Recentemente, [...], a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.). 5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. [...].6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”
(HC nº 652.284/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.5.2021)

Por efeito, a
“fragilidade e inconsistência do reconhecimento fotográfico

realizado desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri
” (NU 1009733-29.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 11.10.2019).

Assim, sendo o recorrente deve ser despronunciado por insuficiencia de indícios de autoria delitiva, à luz do art. 414, do CPP.

Com essas considerações, recursos
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar

RAIMUNDO MIGUEL GOMES, nos termos do art. 414, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021